Tribunal: TJSP
Processo: 1087955-24.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação ajuizada por condomínio em face de construtora, ante a existência de vícios construtivos no imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Ausência de informação clara e precisa acerca da ausência de substituição dos elevadores antigos por equipamentos novos após a retomada e conclusão das obras. Legítima expectativa dos consumidores de que os equipamentos

Ementa:

VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação ajuizada por condomínio em face de construtora, ante a existência de vícios construtivos no imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Ausência de informação clara e precisa acerca da ausência de substituição dos elevadores antigos por equipamentos novos após a retomada e conclusão das obras. Legítima expectativa dos consumidores de que os equipamentos seriam contemporâneos à conclusão das obras de edifício entregue como novo. Prova pericial que apontou prejuízo à vida útil e ao desempenho dos equipamentos em razão da data de fabricação. Necessidade de modernização ou substituição dos equipamentos. Prova pericial conclusiva no sentido de que os danos verificados no imóvel são decorrentes de vícios de construção, e não de falta de manutenção. Reparo dos defeitos apontados pelo laudo pericial que é devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087955-24.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ENPLANTA ENGENHARIA LTDA e E-CONTRACTOR CONSTRUÇÕES
LTDA. (JOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.), é apelado
CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
2
VOTO No: 21249
APEL. No: 1087955-24.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.

:
ENPLANTA
ENGENHARIA
LTDA
e
E-CONTRACTOR
CONSTRUÇÕES
LTDA.
(JOLI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.)
APDO. : CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTANO
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação ajuizada por condomínio
em face de construtora, ante a existência de vícios
construtivos no imóvel. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré. Ausência de informação clara e precisa acerca
da ausência de substituição dos elevadores antigos por
equipamentos novos após a retomada e conclusão das obras.
Legítima expectativa dos consumidores de que os
equipamentos seriam contemporâneos à conclusão das obras
de edifício entregue como novo. Prova pericial que apontou
prejuízo à vida útil e ao desempenho dos equipamentos em
razão da data de fabricação. Necessidade de modernização
ou substituição dos equipamentos. Prova pericial conclusiva
no sentido de que os danos verificados no imóvel são
decorrentes de vícios de construção, e não de falta de
manutenção. Reparo dos defeitos apontados pelo laudo
pericial que é devido. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS”
(sic)
ajuizada
por
CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTANO em face de ENPLANTA
ENGENHARIA LTDA e E-CONTRACTOR CONSTRUÇÕES LTDA.
(JOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
3
A r. sentença (fls. 980/985), disponibilizada no
DJe de 04/12/2019 (fls. 987), julgou a ação nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, as rés a
repararem os danos materiais classificados pela
perícia como de anomalia endógena, identificados
pelos itens 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21,
22, 24, 26, 27 e 28, descritos na fundamentação
desta r. Sentença e no laudo pericial (fls. 509/755),
além do valor correspondente à modernização ou
substituição das máquinas dos elevadores. A
apuração do valor da indenização pelos danos
materiais deverá ser apurada em fase de liquidação
de sentença, com juros de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária a partir do valor
apurado na liquidação da sentença, nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Em razão da sucumbência parcial da requerida,
condeno-a ao pagamento de 50% das eventuais
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios do patrono da parte autora, que
arbitro em 10% do valor da causa, atualizados da
sentença, nos termos do art. 85, § 2o do CPC
Em razão da sucumbência parcial da parte autora,
condeno-a ao pagamento de 50% das eventuais
custas e despesas processuais restantes, bem como
honorários do patrono da parte contrária, que
arbitro em 10% do valor pretendido que não foi
acolhido, atualizada do ajuizamento da ação, nos
termos do artigo 85, § 8o do CPC.”
Os embargos de declaração opostos pelo autor
(fls. 988/994) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 997,
disponibilizada no DJe de 17/02/2020 (fls. 999).
Inconformadas, apelam as rés (fls. 1000/1011).
Apontam que, embora os equipamentos da casa
de máquinas dos elevadores não sejam novos, eles estão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
4
perfeito estado de funcionamento, e que o perito não esclareceu
a necessidade de modernização/substituição dos equipamentos
“se eles se prestam ao fim se transportar com segurança as pessoas
e/ou coisas e tem servido para o objetivo com eficiência” (fls. 1009).
Explicam que “a construção do imóvel foi objeto de
retrofit, que popularmente falando, nada mais é do que 'colocar antigo
em boa forma'” (fls. 1009), de modo que o apelado não pode exigir
a substituição dos equipamentos que se encontram em perfeito
estado de funcionamento.
Alegam que a modernização ou substituição dos
elevadores deve ser providenciada pelo próprio apelado, já que
“não
ficou
comprovado
qualquer
ineficiência
e/ou
defeito dos
equipamentos lá existente, em pleno funcionamento, se tratando
apenas da 'estética' dos equipamentos” (fls. 1009).
Dizem que “os itens apontados como supostos
vícios ou problemas são ocasionados na realidade por total falta de
manutenção
por
parte
do
condomínio”
(fls.
1010),
cuja
responsabilidade não pode ser carreada a elas.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 1012/1013).
Contrarrazões pelo autor (fls. 1017/1024).
É o relatório.
O condomínio autor ajuizou a presente ação
afirmando que, após a entrega do edifício construído pela ré, em
23/05/2011, constatou diversos vícios construtivos no edifício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
5
tais como trincas, rachaduras, infiltrações, pontos de ferrugem,
empoçamento, divergência na metragem e disposição das vagas
de garagem e utilização de motores de elevadores antigos,
dentre outros, que foram atestados por relatórios de vistoria. Por
esse motivo, pretende que as rés sejam condenadas ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais em razão da
necessidade de realização de reparos.
A r. sentença acolheu em parte o pedido,
condenando as rés a arcar com os reparos dos vícios construtivos
constatados pelo laudo pericial e a providenciar a modernização
ou a substituição dos elevadores, contra o que elas se insurgem.
O recurso não merece provimento.
Vejamos.
Consta dos autos que as obras do “Edifício
Paulistano” foram iniciadas em meados de 1974 e, após longo
período de paralisação, foram retomadas em 2009, com entrega
em 23/05/2011.
Contudo, restou incontroverso que após a
retomada das obras não houve substituição dos elevadores, que
já haviam sido instalados na primeira etapa da construção e
foram fabricados nos anos de 1968 e 1981, tendo permanecido
sem uso por cerca de 30 anos até a conclusão das obras.
Ora, é evidente que, ao adquirir imóvel novo,
cujas obras foram concluídas no ano de 2011, os adquirentes
possuem a legítima expectativa de que os materiais e
equipamentos empregados na construção sejam contemporâneos
à conclusão das obras. Por esse motivo, o emprego dos
equipamentos dos elevadores já instalados na primeira etapa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
6
construção, fabricados há mais de trinta anos, deveria ser objeto
de informação clara e extensiva aos consumidores, ônus do qual,
contudo, as rés não se desincumbiram. O memorial descritivo do
empreendimento construído pelas rés discrimina apenas o
revestimento interno e a marca dos elevadores (fls. 354), sem
especificar que seriam empregados os mesmos equipamentos já
instalados no edifício há mais de 30 anos, sem substituição por
novos equipamentos.
A alegação das rés de que as obras por elas
realizadas a partir de 2009 seriam apenas obras de retrofit, de
modo que elas não poderiam ser compelidas a substituir
equipamentos que se encontrem em perfeito estado de
funcionamento, não prospera. Isso porque as obras de retrofit
têm como um dos objetivos a modernização arquitetônica e
estrutural do edifício, inclusive com a substituição de circuitos
elétricos e hidráulicos, razão pela qual era legítima a expectativa
dos adquirentes de que as instalações do edifício, incluindo os
equipamentos dos elevadores, fossem substituídos, para que
houvesse a sua adequação à condição do edifício, que foi
entregue aos consumidores como um edifício novo, e não como
um edifício “reformado” ou “revitalizado”.
O fato de os elevadores terem sido entregues
em condições de funcionamento também não afasta o direito dos
adquirentes de obter a sua modernização ou substituição, já que
eles não foram devidamente informados dessa condição no
momento oportuno. Isso porque os elevadores, como qualquer
outro produto, possuem uma vida útil média, não se podendo
ignorar o fato de que, como os equipamentos instalados no
condomínio apelado foram fabricados há mais trinta anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
7
ainda que tenham permanecido sem uso por grande parte desse
período -, necessitarão de reparos substanciais ou mesmo
substituição total em momento anterior àquele que seria
esperado caso tivessem sido instalados equipamentos novos, de
modo que a conduta das rés ocasiona prejuízo inegável ao autor,
merecendo a devida reparação.
No mesmo sentido, o laudo pericial apontou
que, embora os elevadores realmente se encontrem em funcionamento regular, eles devem ser substituídos ou
modernizados (fls. 803/804 e 944/945), pelos seguintes motivos:
“apresentam idade de 30 anos (na data da entrega
da obra - 2011);
- ficaram parados por 30 (trinta) anos;
- foram entregues em funcionamento, quando da
entrega da obra, não resta dúvida sobre isto;
- continuam em funcionamento, passados 08 (oito)
anos da entrega da obra;
- do ponto de vista técnico: a vida útil destes
equipamentos não vai ser atingida e não será igual a
vida útil de um equipamento novo, ou seja, sua vida
útil será diminuída;
- a tecnologia destes equipamentos é desatualizada;
-
o
desempenho
destes
equipamentos
são
equivalentes a tecnologia da época;
-
não
apresentam
o
mesmo
desempenho
de
equipamentos adquiridos contemporaneamente” (fls.
944).
No mais, a prova pericial (fls. 509/755, com
esclarecimentos às fls. 799/808 e 937/950) foi conclusiva no
sentido de que os vícios cujos reparos a rés-apelantes foram
condenadas a efetuar pela r. sentença (3. fissura na alvenaria,
frente; 5. gradil com deficiencia na solda - pavimento térreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087955-24.2015.8.26.0100 - JV 21249
8
frente; 7. junta irregular na fachada, frente; 8. empoçamento do
piso na circulação esquerda; 9. Manchas na fachada, na
circulação esquerda; 10. manchas nas vigas da fachada, por falta
de rufo e pingadeira; 11. fissura na fachada lateral esquerda; 12.
juntas deficientes na fachada lateral esquerda; 14. fachada lateral
direita - descascamento do revestimento; 17. fissura na alvenaria,
acesso garagem; 20. escada de acesso à laje é insegura - há risco;
21. caixa d'água tem revestimento interno soltando; 22. proteção
mecânica é precária, topo do prédio. 24. ladrão localizado na
fachada esquerda irregular; 26. trincas no piso da garagem; 27.
infiltrações na garagem; 28. infiltrações críticas na garagem), são
anomalias endógenas, ou seja, decorrentes de falhas na
construção, e não de falta de manutenção, como elas alegam.
Assim sendo, agiu com acerto a r. sentença ao
condenar as rés-apelantes a efetuar tais reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos para o patrono do autor de 10%
para 15% do valor da causa.
MARY GRÜN
Relatora